Tribunal: TJES
Processo: 5001164-32.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-32.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEANDRO SILVA RAVANI

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE MENSAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos de revisão dos encargos contratuais, mantendo a taxa de juros remuneratórios pactuada, a capitalização diária dos juros e a mora, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer a validade da capitalização mensal e diária de juros à luz do dever de informação; e (iii) determinar se a abusividade dos encargos do período da normalidade descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais bancárias, admitindo-se a revisão contratual em situações excepcionais de onerosidade excessiva.

4.
A taxa de juros remuneratórios pactuada mostra-se significativamente superior à média de mercado para a mesma modalidade e período, superando o dobro da taxa anual divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que caracteriza abusividade.

5.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6.
A capitalização diária de juros exige indicação clara e expressa da taxa diária, sendo abusiva quando ausente tal informação.

7.
O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios significativamente superior à taxa média de mercado, especialmente quando supera o dobro da taxa anual divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário.

3. É ilegal a capitalização diária de juros sem a indicação clara da taxa diária aplicável.

4. A abusividade dos encargos do período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, e 51, §1º; CPC, art. 487, I; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Relª Minª Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 2.241.205/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15.12.2025; STJ, REsp 2.240.629/RS, Relª Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2025; STJ, REsp 2.171.663/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GEANDRO SILVA RAVANI
interpôs recurso de apelação cível em face da sentença proferida no evento 15383715 pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face de

CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento 15383716), o apelante sustenta, em síntese, que: (I) aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
; (II) a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,86% ao mês e 57,54% ao ano) é manifestamente abusiva, por superar em mais de 82% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de aquisição de veículos à época da contratação (2,12% ao mês e 28,58% ao ano); (III) é ilegal a capitalização diária de juros, ante a ausência de informação expressa e clara da respectiva taxa diária no contrato, em violação ao dever de informação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; (IV) reconhecidas as abusividades nos encargos do período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do STJ; (V) faz jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no evento 15383720, pelo desprovimento do recurso.

Diante do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, foi proferido o despacho do evento 15390743, oportunizando ao recorrente a juntada de elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada.

No evento 16737554, o apelante se manifestou acostando a comprovação de recolhimento do preparo recursal.

Conforme asseverado no despacho anterior, o apelante pleiteou a gratuidade da Justiça na origem e o pleito foi indeferido, sendo que, nesta oportunidade, não aduziu nenhuma modificação da situação econômica já apreciada. Além disso, os documentos colacionados por ele apenas corroboram para a sua capacidade em arcar com as custas, tanto que as recolheu quando intimado para comprovar a hipossuficiência alegada. Desta feita, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, mas diante do recolhimento do preparo recursal, passo diretamente à análise do mérito recursal.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Como cediço, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, para a operação de empréstimo pessoal contratada em 15 de março de 2023 foi fixada a taxa de juros pré-fixada de
3,86
% ao mês
e
57,54
% ao ano
, incidente sobre o valor principal (evento 15383532).

Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a
ta
xa
média de juros das operações de crédito com recursos livres
para p
essoas físicas
–
aquisição de veículos
2
,
modalidade do crédito tomado neste caso,
praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato,
em

março de 2023
, correspondia a
2,12
%
ao mês e
28,58
%
ao ano.

Nota-se, pois,
que
a taxa de juros contratada é significativamente superior à taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central,
qual seja, empréstimo pessoal para aquisição de veículo, superando o dobro da taxa anual praticada para a mesma modalidade de crédito no mesmo período.
Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.

Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
3

a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado
, devendo ser reformada a sentença recorrida neste ponto.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Relativamente a capitalização dos juros nos contratos de financiamento, encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto a legalidade da capitalização de juros, em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira demandada, tendo sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17. Eis o aludido entendimento do egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1.-
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
[...] (STJ, AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2012, DJ. 03/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2010, DJe 03/12/2010).

Frise-se que a previsão expressa a que alude a jurisprudência encontra-se substanciada, no presente caso,
no contrato d
o evento 15383532

(cláusula

4
), é possível se observar a previsão da taxa mensal de juros não capitalizada
(
3,86
%
)
e a previsão da taxa anual capitalizada
(
57,54
%
)
, sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização
mensal
, de acordo com entendimento jurisprudencial assente.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 539 do STJ: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Também há precedente, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que trilha o mesmo caminho:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). [...] (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Destaca-se que as instituições financeiras não possuem a obrigatoriedade de incluir, nos instrumentos contratuais, cláusula com redação que explicite o termo capitalização de juros para tornar válida a cobrança da taxa contratada, bastando deixar claro as taxas que estão sendo cobradas.

No que concerne à capitalização diária de juros remuneratórios, esta também é permitida nos mesmos fundamentos, ou seja, desde que pactuada de forma expressa e clara, e o contrato tenha sido firmado após 31.03.2000.

Isto porque, a Medida Provisória nº 2170-36/2001 permite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em operações realizadas por instituições financeiras, o que, por óbvio, abrange a capitalização mensal e diária.

A cláusula 1.3 das condições gerais da cédula de crédito bancário expressamente consigna a capitalização diária, nestes termos:

1.3.
O Emitente declara que tomou ciência (i) do Custo Efetivo Total ("CET") da operação, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na respectiva data do cálculo; (ii) que os juros e demais encargos financeiros são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência de forma capitalizada, diariamente, de acordo com a legislação vigente; e (ii) da possibilidade de utilização de parte ou totalidade dos recursos do Valor Total do Crédito na Quitação Autorizada de Outras Operações e no pagamento de débitos do Veículo.

Contudo, em momento algum, há expressa menção à taxa de juros diária aplicada ao caso. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da capitalização diária:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual. 2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 2.241.205; Proc. 2025/0416674-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 15/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Há a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. Na hipótese em que pactuada capitalização diária, é imprescindível, também, informação sobre da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle a priori do alcance dos encargos do contrato. Precedentes. 3. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ; REsp 2.240.629; Proc. 2025/0407487-1; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 12/12/2025)

Dessa maneira, embora esteja
expressamente pactuada a capitalização mensal,
o mesmo não se pode dizer da capitalização
diária dos juros remuneratórios,
a qual deve ser extirpada,
de acordo com os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência pátria
.

Ademais, como é cediço, assiste razão o apelante ao afirmar que “
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
” (STJ; REsp 2.171.663; Proc. 2024/0357059-2; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/12/2025).

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e, assim, adequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar médio do mercado, qual seja, 2,12% ao mês e 28,58% ao ano e afastar a capitalização diária assim como descaracterizar a mora, mantendo hígida a capitalização mensal pactuada.

Diante da sucumbência mínima do apelante, inverto os ônus sucumbenciais, que devem ser integralmente suportados pela instituição financeira apelada, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelante.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Códigos das séries, respectivamente: 25471 e 20749.

3
Código de Defesa do Consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.